Tribunal: STF
Processo: Rcl 83480
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Jorge Abissamra, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos dos Processo n. 0007092-29.2013.4.03.6119. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da decisão exarada no ARE 1.386.081/SP, de minha relatoria.



    Extrai-se da petição inicial que esta Corte, no julgamento do referido ARE 1.386.081/SP, cassou o acórdão reclamado e determinou a realização de novo julgamento da Apelação Cível n. 0007092-29.2013.4.03.6119, à luz da nova redação dos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992. 



     O reclamante afirma, contudo, que o Tribunal de origem ao invés de realizar um novo julgamento da apelação procedeu ao julgamento de embargos de declaração opostos anteriormente, acolhendo-os parcialmente apenas para reconhecer a omissão e declarar a atipicidade da conduta fundamentada no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, mantendo, no mais, os termos do acórdão embargado e a dosimetria das sanções.



    Em suas palavras:



    “No âmbito da Apelação cível 0007092-29.2013.4.03.6119, que tramita perante a Col. 3ª Turma do TRF-3, foi mantida a condenação do RECLAMANTE por ato de improbidade administrativa, em virtude da suposta aplicação irregular de verbas oriundas do Convênio 2379/2008, firmado entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos/SP, do qual foi Prefeito por dois mandatos consecutivos (2005 a 2012). Sua conduta rendeu-lhe, pelos mesmos fatos, capitulação jurídica dupla, tendo sido incurso nas penas do art. 10, caput e incisos IX e XI, assim como do art. 11, caput e incisos I e VI, ambos na antiga redação da Lei nº 8.429/92 (doc. 04, acórdão TRF-3 na apelação e Edcl subsequentes). 



    Após as cabíveis irresignações recursais, chegou ao Supremo Tribunal Federal o ARE 1.386.081/SP, sob a relatoria do Exmo. Min. GILMAR MENDES, que, em linhas gerais, no AgR no ARE, anulou o julgamento realizado pela Col. 3ª Turma do TRF-3, determinando, expressamente, que fossem seguidos os parâmetros delineados naquela decisão monocrática (doc. 05, acórdão AgR no ARE 1.386.081/SP).



    Diante desta decisão, os autos desceram para que o órgão colegiado do Eg. TRF-3 realizasse novo julgamento da Apelação cível nº 0007092- 29.2013.4.03.6119, sob relatoria da Exma. Desª. CONSUELO YOSHIDA, de modo que restou CASSADO o v. acórdão proferido quando do julgamento da apelação. A determinação do Ministro Relator foi específica, no sentido de anular o acórdão para a realização de outro julgamento. Nas exatas palavras do Exmo. Min. GILMAR MENDES:



    (...)



    Ocorre que, quando os autos retornaram ao Eg. TRF-3 para o cumprimento da decisão proveniente do Supremo Tribunal Federal, a Exma. Desembargadora Relatora não procedeu ao julgamento da apelação1 . Para a surpresa do RECLAMANTE, procedeu-se ao julgamento dos embargos de declaração que havia oposto à época.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, sustenta que “a nova decisão sequer poderia ter sido proferida, haja vista o não atendimento ao quanto determinado por este Supremo Tribunal. Afinal, como se poderia julgar embargos de declaração oriundos de acórdão cassado por decisão do STF? A resposta é simples: não poderia”. (eDOC 1, pp. 3-4)



    De outra banda, aduz que “muito embora a r. decisão reclamada tenha sido proferida em sede de suposto julgamento conforme à Lei nº 14.230/21, é fato que a Corte de origem exorbitou a decisão vinculante do desrespeitando as premissas fixadas no Tema 1.199/STF (repercussão geral e eficácia erga omnes), já que a condenação, ao tratar do art. 10, foi pautada sob o elemento subjetivo CULPA, além de ter desrespeitado a r. decisão da lavra do Min. Relator no AgR no ARE 1.386.081/SP, conforme já exposto mais acima, que CASSOU o acórdão do Recurso de Apelação, determinando novo julgamento”. (eDOC 1, pp. 10-11) 



    Repisa, assim, que “ainda que se cogitasse a possibilidade de manutenção da condenação pelo art. 10 e incisos correspondentes da nova LIA, é fato que não poderia deixar de ser alterada, no caso, a sanção imposta em desfavor do RECLAMANTE. Se foi retirada uma das duas imputações a ele atribuídas, por qual razão ficou mantida a mesma dosimetria sancionatória? Reside aqui, s.m.j, outro desrespeito à decisão vinculante do Pretório Excelso no âmbito do ARE 843.989/PR (Tema 1.199/STF), já que a nova redação do diploma especial alterou, também, a gradação das penalidades, conforme o art. 37, § 4º da Constituição Federal”. (eDOC 1, pp. 11-12) 



    Acentua, ainda, que a decisão reclamada manteve a penalidade de suspensão dos direitos políticos do reclamante.no entanto, ao seu ver, tal penalidade não deveria ser aplicada, pois sua conduta não foi baseada em dolo específico, mas sim em uma conversão de culpa para dolo genérico, sem a devida fundamentação. 



    Assevera que a ADI 6.678-MC/DF estabeleceu que apenas atos de improbidade revestidos de grave reprovabilidade, como condutas dolosas que implicam dano ao erário ou enriquecimento ilícito, justificariam a aplicação da penalidade de suspensão dos direitos políticos. Dessa forma, ao manter a penalidade sem a demonstração de dolo específico, a decisão reclamada desconsiderou a fundamentação do paradigma citado.



    Por fim, requer a procedência da presente reclamação para que a ação de improbidade administrativa seja julgada improcedente e, subsidiariamente, a cassação do ato reclamado, com a determinação de que seja realizada uma nova dosimetria das penalidades, observando os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em decisões anteriores e a redação vigente da Lei n. 8.429/92.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 14, ID: 526cc4df).



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao ARE 1.386.081/SP, de minha relatoria (eDOC 11, ID: 587cbe71).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta que o acórdão reclamado teria descumprido a decisão proferida no ARE 1.386.081/SP. Naqueles autos, em 1º.3.2024, dei provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0007092-29.2013.4.03.6119 e determinar que outro fosse proferido, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas na decisão.



    Confira-se, pois, trecho do ato decisório apontado como paradigma:



    “O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou procedentes pedidos para condenar o agravante como incurso nas condutas então positivadas nos arts. 10, caput e IX e XI, e art. 11, caput e I e VI, da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, II, da mesma lei. Em segunda instância, foi dado parcial provimento à apelação, apenas para reduzir o valor da multa aplicada (eDOC 56).



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. Confira-se:   



    (...)



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). A esse respeito, tenho destacado, em sede doutrinária, que:



    (...)



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº 8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à ‘necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa’ e à ‘aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente’. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo ‘dolo’ para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Outra inovação trazida pela Lei 14.230/2021 consiste na previsão do instituto da prescrição intercorrente, com a redução do prazo prescricional de 8 (oito) anos pela metade, ou seja, 4 (quatro) anos, no caso de já ter se verificado algumas das hipóteses de interrupção da prescrição. 



    Como visto, umas das teses fixadas no julgamento do tema 1.199 da repercussão geral consiste na irretroatividade do novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Pois bem.



    A primeira conclusão que merece ser salientada é quanto à inaplicabilidade do regime prescricional pretendido pelo recorrente. Efetivamente, o precedente desta Corte foi taxativo quanto à irretroatividade do novo paradigma introduzido pela Lei 14.230/2021, de maneira a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente no caso. 



    Ultrapassada a preliminar de mérito, registro que o Tribunal de origem reconheceu a prática de ato de improbidade, com fundamento nos arts. 10, caput, IX e X, e 11, caput, I e IV, da Lei nº 8.429/1992, consistente no direcionamento de recursos vinculados a convênio administrativo para finalidade diversa que a prevista no pacto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    (...)



    Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    Isso porque a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda o princípio na moralidade, sem a indicação de alguma das condutas dispostas nos incisos seguintes ao caput.



    No caso, como a condenação também se deu pelos incisos I e IV do art. 11, revogados pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena.



    Registro ainda que não se observa no acórdão impugnado manifestação orientada a reconhecer que as condutas foram praticadas a título doloso. Em contrapartida, há menção em sentido oposto, qual seja, o de afirmar que as condutas imputadas contra o recorrente poderiam ser praticadas a título doloso ou culposo. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da decisão:



    (...)



    De fato, como já mencionado, com o advento da Lei nº 14.230/2021, alterou-se substancialmente o conteúdo da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto.



    Dentre as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, pode-se apontar a necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem lesão ao erário (art. 10 da Lei nº 8,429/1992).



    Conclui-se, portanto, que a condenação também merece reparo quanto à imputação de conduta tipificada no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, posto que ausente, na espécie, o reconhecimento da prática de conduta dolosa, sendo possível inferir que a prática reiterada das irregularidades serviu de fundamento para a imputação do ilícito, o que afigura como uma possível condenação por improbidade na modalidade culposa.



    Considerando-se a aplicabilidade imediata da norma aos processos sem trânsito em julgado, concluo pela necessidade de nova análise do caso à luz das alterações legislativas mencionadas, a fim de aferir se as condutas descritas na ação de improbidade foram praticadas a título doloso e se guardam correspondência com algum dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de maneira a realizar a subsunção adequada para justificar a manutenção da condenação e consequentemente, se for o caso, realizar nova dosimetria das penas.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDOC 56), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão.” (DJe 4.3.2024)



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para substituir o dispositivo de decisão, que passou a ter a seguinte redação:  



    “Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 56), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão”. (DJe 14.3.2024)



    O trânsito em julgado foi certificado em 3.5.2024 e os autos remetidos à origem na mesma data.



    Desse modo, resta evidente que esta Corte decidiu pela cassação do acórdão proferido Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o qual julgou a Apelação n. 0007092-29.2013.4.03.6119, para que outro julgamento fosse realizado, com observância da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por sua vez, procedeu com julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão cassado. Nesses termos, extrai-se das informações encaminhadas pelo Tribunal de origem o seguinte:



    “Interposto pelo ora embargante recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, ao qual foi dado provimento a fim de (...) cassar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 56), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão (ID 290430195). 



    No caso vertente, concluiu o Pretório Excelso (...) pela necessidade de nova análise do caso à luz das alterações legislativas mencionadas, a fim de aferir se as condutas descritas na ação de improbidade foram praticadas a título doloso e se guardam correspondência com algum dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, de maneira a realizar a subsunção adequada para justificar a manutenção da condenação e consequentemente, se for o caso, realizar nova dosimetria das penas. 



    Cumprimento pela Turma 



    Destarte, a c. Terceira Turma desta Corte proferiu novo acórdão colegiado com efeito substitutivo, procedendo ao reexame integral das questões fático-jurídicas sob a égide da Lei 14.230/2021, acolhendo parcialmente os embargos de declaração opostos tão somente para reconhecer a omissão e declarar a atipicidade da conduta fundamentada no revogado art. 11, I, da Lei 8.429/1992, razão pela qual julgou improcedente o correspondente pedido, mantendo, quanto ao mais, os termos do v. acórdão embargado. “ (eDOC 14, ID: 526cc4df; grifo nosso)



    A simples leitura do trecho acima transcrito permite constatar, além de sua contradição intrínseca, o desrespeito ao quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.386.081/SP.



    É imprescindível realçar que os Tribunais, de modo geral, dentro da estrutura jurisdicional do Poder Judiciário, diante de decisão do Supremo Tribunal Federal, têm o dever de proceder ao seu inexorável e estrito cumprimento, não lhes competindo interpretar o decisum desta Corte, tampouco reinterpretar os fatos e o direito já apreciados por este Tribunal, em nítida tentativa de burlar a determinação a eles direcionada.



    Não assiste, ao Tribunal reclamado, opção quanto ao cumprimento das decisões desta Suprema Corte, mas, única e exclusivamente, o dever de dar a elas imediata efetividade. 



    Como bem se percebe, o Tribunal de origem tenta por via transversa descumprir a autoridade da decisão proferida por esta Corte, uma vez que restou cassado o acórdão proferido nos autos da Apelação n. 0007092-29.2013.4.03.6119 e determinado o rejulgamento da demanda.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo n. 0007092-29.2013.4.03.6119 (eDOC 3, ID: bcc4486b), e determinar que outro seja proferido com observância à decisão exarada no ARE 1.386.081/SP.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente